Tribunal: TJBA
Processo: 8000558-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000558-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: FELIPE RIGAUD MENEZES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL ANTERIORMENTE AJUIZADA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO E DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA APTA A JUSTIFICAR A SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento da ação de busca e apreensão por 1 (um) ano ou até o julgamento de ação revisional ajuizada anteriormente, ambas relacionadas ao mesmo contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação revisional anteriormente ajuizada impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se há conexão ou prejudicialidade externa entre as demandas que justifique a suspensão da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento de ação revisional não impede a caracterização da mora do devedor fiduciante, nos termos da Súmula 380 do STJ, sendo insuficiente para obstar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Não há conexão entre as ações, pois estas não possuem identidade de objeto nem de causa de pedir, conforme exigido pelo art. 55 do CPC, uma vez que a busca e apreensão objetiva a recuperação do bem por inadimplemento contratual, enquanto a ação revisional discute a validade de cláusulas contratuais.

A existência de mera prejudicialidade externa entre as ações não justifica, por si só, a suspensão automática da ação de busca e apreensão, sendo necessário demonstrar relação de dependência lógica indispensável entre os feitos, o que não ocorre no caso concreto.

A suspensão da ação de busca e apreensão, especialmente pelo prazo de 1 (um) ano, afronta o regime jurídico da alienação fiduciária previsto no Decreto-Lei nº 911/1969, que assegura ao credor fiduciário procedimento especial e célere para a recuperação do bem em caso de inadimplemento.

A decisão agravada desconsiderou os princípios da celeridade, eficiência e efetividade processual, previstos no art. 4º do CPC, que impõem ao julgador o dever de assegurar a rápida solução do litígio e a efetividade da tutela jurisdicional.

O art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC, invocado pelo agravado, não é aplicável, pois exige a existência de conexão entre os processos, o que não se verifica no caso.

O ajuizamento da ação revisional após a configuração da mora e sem decisão liminar suspendendo as obrigações contratuais reforça a legitimidade do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A existência de ação revisional anteriormente ajuizada não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 380 do STJ.

Não há conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária quando ausentes identidade de objeto e de causa de pedir.

A mera prejudicialidade externa não justifica, por si só, a suspensão da ação de busca e apreensão.

O regime jurídico da alienação fiduciária, disciplinado pelo Decreto-Lei nº 911/1969, assegura procedimento célere ao credor fiduciário para recuperação do bem em caso de inadimplemento, sendo incompatível com a suspensão prolongada da ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 55 e 313, V, "a"; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 380; TJ-BA, Apelação Cível nº 80002757920228050144, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 13.08.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80278390920248050000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 30.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento
nº 8000558-44.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
, BANCO VOTORANTIM S.A,
e agravado,

FELIPE RIGAUD MENEZES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça